Tribunal: TJSP
Processo: 1025916-92.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
S –
ADITAMENTO DA APELAÇÃO – Possibilidade – Embargos de declaração acolhidos, com modificação da sentença – Inteligência do art. 1.024, §4o, do CPC.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não ocorrência no que tange à insurgência contra os efeitos concretos da norma em questão, sobre a forma de recolhimento de ICMS realizado pelo contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Mandado de

Ementa:
S –
ADITAMENTO DA APELAÇÃO – Possibilidade – Embargos de declaração acolhidos, com modificação da sentença – Inteligência do art. 1.024, §4o, do CPC.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não ocorrência no que tange à insurgência contra os efeitos concretos da norma em questão, sobre a forma de recolhimento de ICMS realizado pelo contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Mandado de Segurança que discute os efeitos do Decreto Estadual no 64.213/ 2019 – Pretensão admissível perante o ordenamento jurídico vigente, de caráter preventivo – Ausência de violação às Súmulas 269 e 271 do STF.
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à manutenção dos créditos de ICMS, provenientes de operações com insumo agropecuário isento (farinha de ossos) – Possibilidade – Revogação da norma contida no artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS/00, equivale à majoração indireta, sendo necessário o respeito à regra da anterioridade anual – Assegurado ao contribuinte os créditos de ICMS ocorridos durante o ano calendário de 2019 – Ausência de violação ao princípio da legalidade – Revogação de dispositivo do RICMS por norma da mesma natureza - Precedentes.
SENTENÇA EXTRA PETITA – Decisão que, ao apreciar embargos de declaração, estende a data de suspensão da incidência dos efeitos do até 30/04/19, com base no Convênio ICMS no 28/20, sem qualquer relação com o tema discutido nos autos – Efeitos do decreto que devem incidir a partir do exercício financeiro de 2020 – Sentença reformada neste ponto.
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto no 64.213/ 2019 – Via eleita inadequada – Mandado de segurança que não pode ser empregado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.
Preliminares rejeitadas e recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do Estado parcialmente providos, não provido o da impetrante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1025916-92.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é apelante/apelado USINA BATATAIS S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria
preliminar, deram parcial provimento à remessa necessária, considerada
interposta, e ao recurso do Estado e negaram provimento ao recurso da
impetrante V.U. Sustentou oralmente a Dra. Mariana Vechi Saab.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
2/14
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1025916-92.2019.8.26.0506
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTES. : USINA BATATAIS S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL E ESTADO DE SÃO
PAULO
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
VOTO No 31350
EMENTAS
ADITAMENTO DA APELAÇÃO Possibilidade Embargos
de declaração acolhidos, com modificação da sentença

Inteligência do art. 1.024, §4o, do CPC.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não ocorrência no que
tange à insurgência contra os efeitos concretos da norma em
questão, sobre a forma de recolhimento de ICMS realizado
pelo contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Mandado de
Segurança que discute os efeitos do Decreto Estadual no
64.213/ 2019 Pretensão admissível perante o ordenamento
jurídico vigente, de caráter preventivo Ausência de violação
às Súmulas 269 e 271 do STF.
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à manutenção dos
créditos de ICMS, provenientes de operações com insumo
agropecuário isento (farinha de ossos)
Possibilidade

Revogação da norma contida no artigo 41, § 3o, do Anexo I, do
RICMS/00, equivale à majoração indireta, sendo necessário o
respeito à regra da anterioridade anual
Assegurado ao
contribuinte os créditos de ICMS ocorridos durante o ano
calendário de 2019 Ausência de violação ao princípio da
legalidade Revogação de dispositivo do RICMS por norma
da mesma natureza - Precedentes.
SENTENÇA EXTRA PETITA
Decisão que, ao apreciar
embargos de declaração, estende a data de suspensão da
incidência dos efeitos do até 30/04/19, com base no Convênio
ICMS no 28/20, sem qualquer relação com o tema discutido nos
autos
Efeitos do decreto que devem incidir a partir do
exercício financeiro de 2020
Sentença reformada neste
ponto.
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão ao reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
3/14
da inconstitucionalidade do Decreto no 64.213/ 2019
Via
eleita inadequada Mandado de segurança que não pode ser
empregado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.
Preliminares rejeitadas e recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário do Estado parcialmente providos, não
provido o da impetrante.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Usina
Batatais S/A Açúcar e Álcool contra ato do Delegado Regional Tributário de
Ribeirão Preto/SP, visando à manutenção dos créditos de ICMS relativos às
operações internas envolvendo mercadorias beneficiadas com a isenção
prevista no art. 41, do Anexo I do RICMS/SP, afastando a revogação
perpetrada pelo Decreto no 64.213/2019, com a correspondente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário correspondente.
A r. sentença de fls. 93/96, declarada a fls. 144/146 e 186,
julgou parcialmente procedente o pedido, e concedeu a segurança pleiteada
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, declarando a
respectiva inexigibilidade do crédito tributário que deixará de ser recolhido em
razão da manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações internas
envolvendo mercadorias beneficiadas com a isenção prevista no art. 41, do
Anexo I do RICMS/SP, afastando-se a revogação perpetrada pelo Decreto no
64.213/2019, até 30/04/2020, e determinando que a impetrada se abstenha de
efetuar quaisquer atos de cobrança relativos ao referido crédito ou de praticar
quaisquer atos restritivos do direito líquido e certo reconhecido.
Ambas as partes recorreram.
A FESP alega, preliminarmente, inadequação da via
processual escolhida e falta de possibilidade jurídica do pedido. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
4/14
sustenta que não ocorreu ofensa ao princípio da anterioridade e afirma que a
impetrante não tem direito adquirido à isenção, e que as supostos créditos
originam-se de períodos anteriores à impetração, é óbvio o intento de alcançar
benefícios econômicos atinentes a período pretérito, esbarrando o pleito nas
Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Requer a extinção da ação
sem julgamento do mérito porque o mandamus visa discutir lei em tese, ou
então o provimento do recurso com a declaração de improcedência e
denegação da ordem. Pleiteou subsidiariamente, em aditamento à apelação,
que seja restabelecida a correlação entre a sentença e o pedido formulado na
inicial, de maneira que a revogação efetivada pelo Decreto 64.213/19 passe a
ter eficácia em relação à impetrante a partir de 1o de janeiro de 2020.
A impetrante, por seu turno, diz que embora a sentença
tenha concedido a ordem, o fez parcialmente. Sustenta que a revogação do
§3o do art. 41 do Anexo I do RICMS importa o aumento indireto de tributos.
Ressalta que o Juízo “a quo” não se manifestou acerca do princípio da
legalidade, que serve de supedâneo ao pedido de declaração de ilegalidade do
Decreto n 64.213/19. Argumenta que a majoração de tributos é matéria
reservada à lei, consoante o Princípio da legalidade e inc. II do art. 97 do CTN.
Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto em questão.
Recursos tempestivos.
Contrarrazões apenas da impetrante a fls. 164/177 e
241/246, com levantamento de preliminar de irregularidade do aditamento à
apelação realizado pelo Estado.
Em Primeira Instância o Ministério Público deixou de
opinar, uma vez que o mérito diz respeito a direito disponível, envolvendo
partes maiores e capazes (fls. 83/87).
FUNDAMENTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
5/14
Considera-se interposto o reexame necessário (art. 14, §
1o, da Lei 12.016/2009).
De início, afasto a preliminar levantada em contrarrazões
pela impetrante, na qual arguiu a irregularidade do aditamento à apelação feito
pelo Estado.
Isso porque houve o acolhimento dos embargos de
declaração pelo Juízo a quo, com a modificação parcial da sentença, conforme
se verifica de fls. 144/146.
Assim, e considerando que o art. 1.024, §5o, do Código de
Processo Civil prevê que “Caso o acolhimento dos embargos de declaração
implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver
interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de
complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no
prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de
declaração.”, regular o aditamento oferecido a fls. 228/234 pelo Estado.
Rejeito, outrossim, a preliminar de inadequação da via
eleita, por se tratar de mandado de segurança contra lei em tese.
Adequada a presente impetração, na medida em que na
demanda o impetrante também se insurge contra os efeitos concretos da
norma em questão sobre a forma de recolhimento de ICMS realizado pelo
contribuinte.
Como preleciona Hely Lopes Meirelles, “o mandamus
preventivo tem sido muito utilizado em matéria tributária, em especial para
proteção contra a cobrança de tributos inconstitucionais. Embora não seja
cabível o mandado de segurança contra lei em tese (Súmula n. 266 do STF), a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
6/14
edição de nova legislação sobre tributação traz em si a presunção de que a
autoridade competente irá aplicá-la. Assim, a jurisprudência admite que o
contribuinte, encontrando-se na hipótese de incidência tributária prevista na lei,
impetre o mandado de segurança preventivo, pois há uma ameaça real e um
justo receio de que o fisco efetue a cobrança do tributo. Neste sentido há
várias decisões do STJ (REsp 38.268-8 SP, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJU 19.9.94; EDREsp 18.424-CE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, RDR 5/126; REsp 80.578-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, RDR 5/175;
e REsp 90.089-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 6.4.98)”. (Mandado de
Segurança, 33a edição, Malheiros Editores, pág. 31/32).
Outrossim, o pedido é juridicamente possível, inexistindo
qualquer vedação legal para a pretensão deduzida.
Cumpre ressaltar, nesse sentido, que: “Por possibilidade
jurídica do pedido entende-se a admissibilidade da pretensão perante o
ordenamento jurídico, ou seja, previsão ou ausência da vedação, no direito
vigente, do que se postula na causa (STJ-RT 652/183, maioria).” (in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, 46a ed., nota 32 ao art. 267 do CPC, pág. 390).
Impende destacar, aliás, que o mandado de segurança é
preventivo e não trata de prestações pretéritas, mas pretende assegurar
direito, ainda não violado, para o exercício de 2019, não havendo violação ao
enunciado das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
Afasto, portanto, as preliminares arguidas.
Passo à análise do mérito.
Sobre o princípio da anterioridade, a Constituição Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
7/14
dispõe que:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;”
Vedada, portanto, a cobrança de um tributo antes do
exercício financeiro seguinte ao da lei que o majorou ou que o instituiu
(anterioridade anual).
E sobre as isenções, o Código Tributário Nacional prevê:
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos
sobre o patrimônio ou a renda:
I - que instituem ou majoram tais impostos;
II - que definem novas hipóteses de incidência;
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de
maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no
artigo 178.
Assim, a aplicação do princípio da anterioridade, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
8/14
em revogação de isenção, não pode se limitar aos impostos sobre o patrimônio
ou a renda, na medida em que, como destacado, a Constituição Federal,
posterior ao CTN, não faz qualquer distinção.
Aliás, sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da
anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente da
revogação de benefícios fiscais” (RE 1.053.254/RS).
O Decreto Estadual no 64.213/2019 revogou o §3o do
artigo 41 do Anexo I do RICMS (aprovado pelo Decreto 45.490/2000), com
entrada em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1o/05/2019, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Fica revogado o §3o do artigo 41 do Anexo I do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000.
Artigo 2o - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de maio de 2019.”
Com a entrada em vigor do Decreto Estadual no 64.213/19,
foi exigido do contribuinte o estorno o crédito de ICMS relativo aos insumos
agropecuários.
Contudo, a revogação da norma contida no artigo 41, § 3o,
do Anexo I, do RICMS/00, equivale à majoração indireta, sendo necessário o
respeito à regra da anterioridade anual.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA ICMS DECRETO N° 64.213/19 QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
9/14
REVOGOU BENEFÍCIO FISCAL Necessidade de observância dos
princípios da anterioridade geral e nonagesimal previstos no art. 150,
III, "b" e "c", da CF - Decisão mantida. NEGASE PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO (Apelação / Remessa
Necessária 1036734-07.2019.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador:11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
16/01/2012; Data de Registro: 25/03/2020)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetrantes que objetivam seja a autoridade coatora compelida a
observar o princípio da anterioridade anual na aplicação do Decreto no
64.213/2019, o qual, publicado em 1o.05.2019, revogou, com vigência
imediata, a norma contida no §3o do artigo 41, do Anexo I do
RICMS/SP, que garantia a manutenção do crédito de ICMS quando
realizada a saída de mercadorias e insumos isentos do imposto.
Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. Revogação
de benefício fiscal. Princípio da anterioridade anual e nonagesimal.
Artigo 150, III, 'b' e 'c', do Diploma Maior. Observância de rigor. A
revogação da norma contida no artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS,
que garantia a manutenção do crédito de ICMS quando realizada a
saída de mercadorias e insumos isentos do imposto, equivale à
majoração indireta do gravame, sendo certo que seria irrazoável, nesta
hipótese, permitir que a nova regra passe a produzir efeitos imediatos,
surpreendendo o contribuinte, razão pela qual, inegavelmente, mister a
observância dos primados da anterioridade anual na hipótese dos
autos. Neste aspecto a anterioridade nonagesimal não surtiria efeitos
pois que o Decreto questionado data de 30.04.2019. 2. Sentença
mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária
desacolhida.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1012096-55.2019.8.26.0037; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
10/14
Registro: 20/03/2020)
RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO
DE SEGURANÇA DIREITO TRIBUTÁRIO Decreto no 64.213/2019 que
revogou o §3o do Artigo 41, Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício
fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS Necessidade de que
seja observado o princípio da anterioridade, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal Inexistência, por outro lado, de violação ao
princípio da legalidade Sentença mantida Remessa necessária e
recursos voluntários não providos. (Apelação / Remessa Necessária
1028085-64.2019.8.26.0114; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
28/01/2020)
E desta Câmara:
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
ICMS Operações com insumos agropecuários Revogação do disposto
no artigo 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS pelo Decreto no 64.213/19
Pretensão de observância da anterioridade nonagesimal e do
exercício financeiro Ordem concedida Pretensão de reforma
Impossibilidade Inadequação da via eleita Inocorrência Hipótese que
não se trata de insurgência contra lei em tese Decreto Estadual no
64.213/19 que passou a exigir estorno do crédito dos impostos
relacionados aos insumos agropecuários isentos, a partir de 1o de
maio de 2019 Admissibilidade de manutenção dos efeitos do revogado
§3o do art. 41 do Anexo I do RICMS/00, que concedia benefício fiscal
dos créditos Majoração indireta do tributo - Ofensa ao art. 150, inciso
III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal Precedentes Recurso
desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário. (Apelação
/ Remessa Necessária 1031336-79.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
11/14
30/03/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ICMS
Inadequação da via eleita Afastada Empresa cujo objeto social
envolve insumos agropecuários isentos de ICMS, nos termos do artigo
41, § 3o, do Anexo I, do RICMS - Decreto no 64.213 de 30/04/2019
que revogou o § 3o do referido dispositivo legal, com vigência a partir
de 01/05/2019, passando a exigir o estorno do crédito do imposto
relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção Impossibilidade -
Majoração indireta de tributo - Violação aos artigos 150, III, "b" e "c",
da Constituição Federal - Precedentes R. sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1034747-33.2019.8.26.0053; Relator (a):
Silvia Meirelles; Data do Julgamento: 28/02/2020)
Cabe ressaltar, ademais, que a aplicação da anterioridade
nonagesimal é despicienda no caso, porquanto o decreto que implicou
majoração indireta do tributo data de 30/04/19, portanto mais de 90 dias antes
do exercício financeiro de 2020.
Não se verifica, entretanto, a alegada violação ao princípio
da legalidade, porquanto o benefício fiscal de isenção, previsto no Decreto
Estadual no 45.490/00, o RICMS/SP, foi revogado por norma da mesma
espécie, qual seja, o Decreto Estadual no 64.213/19, portanto de igual
hierarquia, observando-se o princípio do paralelismo das formas. Nesta linha,
vem decidindo este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. 1. Mandado de segurança - Decreto Estadual no.
64.213/19 - Operações internas de insumos agropecuários - Exigência
de estorno de crédito de ICMS - Revogação de isenção prevista no
artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP - Caracterização de aumento imediato
e indireto de carga tributária - Ofensa ao princípio constitucional da
anterioridade nonagesimal - Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
12/14
'c', da Constituição Federal - Entendimento firmado pelo E. Pretório
Excelso - Alegação de ofensa ao princípio da legalidade

Descabimento
Benefício que foi instituído por decreto, tendo sido
revogado por diploma de igual hierarquia - Modificação da sentença. 2.
Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1034575-
91.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO TRIBUTÁRIO
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL
PRELIMINARMENTE

Inaplicabilidade da Súmula no 266 do STF
Edição do Decreto
Estadual no 64.213/09 que, considerando o fato de que a tributação é
atividade administrativa plenamente vinculada e que a autora se
empenha em atividades que atraem a exação em razão da revogação
do benefício fiscal operada pela norma analisada, é patente o receio
acerca da iminência de eventual ato administrativo em seu desfavor,
ensejando a impetração preventiva Inteligência dos arts. 3o e 142, §
único, do CTN e do art. 1o da Lei no 12.016/09 MÉRITO Pretensão
ao afastamento das disposições do Decreto Estadual no 64.213/09, que
revogou as disposições previstas no art. 41, § 3o, do Anexo I, do
RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos
de ICMS
Possibilidade parcial
Necessidade de observância do
princípio da anterioridade Inteligência do art. 150, III", "b" e "c", da CF
Precedentes do STF e desta 1a Câmara de Direito Público

Inexistência de violação ao princípio da legalidade
Benefício fiscal
implementado por meio de decreto estadual Inteligência do art. 155, II
e §2o, XIII, "g", da CF, do art. 1o da LC no 24/75 e do art. 5o da Lei
Estadual no 6.374/89
Sentença mantida
Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007580-15.2019.8.26.0482; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
13/14
Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)
De outro lado, anoto que, de fato, a extensão da isenção
até a data de 30/04/20 com fundamento na vigência do Convênio ICMS 28/20,
de 3 de abril de 2020, conforme mencionado na decisão de fls. 144/146, não
possui razão de ser, porquanto o Convênio não faz qualquer referência ao
Decreto ora em exame e nem sequer foi trazido à baila nos autos, conforme
alegou o Estado, tratando-se de decisão extra petita neste particular.
Assim, e considerando a ausência de violação à
legalidade, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar os
efeitos do Decreto Estadual no 64.213/09, que revogou as disposições
previstas no art. 41, § 3o, do Anexo I, do RICMS, passam a valer para a
impetrante a partir do exercício financeiro de 2020, seguinte ao da publicação
da lei, em observância ao princípio da anterioridade anual.
Com relação à pretensão da impetrante no sentido de ver
reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 64.213/2019,
cumpre anotar que, consoante verbete da Súmula no 266 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Na lição
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
'Pelo exposto no item anterior, já se deduzem algumas hipóteses em que não
cabe mandado de segurança, por ausência de algum de seus pressupostos.
Mas, além disso, existem determinados casos em que, por força de lei ou de
jurisprudência, não é cabível essa medida: (...) 3. para corrigir lesão
decorrente de lei em tese; pela Súmula no 266, do STF, “não cabe mandado
de segurança contra lei em tese”. O entendimento decorre do fato de que o
mandado de segurança só é meio idôneo para impugnar atos da
Administração que causem efeitos concretos; por meio dele, objetiva-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1025916-92.2019.8.26.0506 - VOTO No 31350 - COMARCA: Ribeirão
Preto – 1a Vara da Fazenda Pública - F
14/14
afastar a aplicação da lei no caso específico do impetrante; e, como a
decisão produz efeitos apenas entre as partes, a lei continuará a ser aplicada
às demais pessoas a que se dirige. Não se pode, por meio de mandado de
segurança ou mesmo por ações ordinárias, pleitear a anulação de uma lei
pelo Poder Judiciário; a única via possível é a ação direta de arguição de
inconstitucionalidade, com base no art. 102, I, e 103, da Constituição; (...)' (in
“Direito Administrativo”, 20a edição, São Paulo: Atlas, 2007, p. 714).
Com efeito, como a norma legal impugnada dispõe sobre
situações gerais e impessoais, tendo alcance genérico, mostra-se inadequado
o manejo da presente ação como via de impugnação.
Sem honorários recursais, diante da natureza da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares,
dou parcial provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e
voluntário do Estado, e nego provimento ao recurso da impetrante.
REINALDO MILUZZI
Relator